Tribunal: CARF
Processo: 13053.720157/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.720157/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.543 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ERIC EHLERS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
O despacho do juiz que determina a suspensão da execução fiscal não equivale à
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.720157/2018-19
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13053.720157/2018-19

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-66.498, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
A empresa Eric Ehlers foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/SCS no 3506021, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019,
em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE - Domicílio Tributário
Eletrônico em 17/09/2018 (fl. 24) e apresentou em 17/10/208 a Contestação à
Exclusão do Simples Nacional de fls. 2/4, cuja tempestividade é atestada à fl. 87.
Em sua manifestação, a empresa afirma que possui decisões e documentos que
anexa demonstrando que os débitos foram suspensos através da Cautelar de Caução de
no 5044525-77.2017.4.04.7100, em que houve garantia através do imóvel de matrícula
88.550.
Informa que a caução já foi registrada, conforme matrícula atualizada, e que
possui Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, com validade até 18/03/2019.
Alega que em janeiro de 2018 a Fazenda Nacional levou a protesto os débitos
correspondentes à inscrição no 417028934, se não fosse pago até o dia 17/01/2018,
conforme notificação do cartório. Face a esta situação, os procuradores da empresa a
levaram a ao conhecimento do Juízo da Cautelar de Caução, requerendo a sustação do
protesto devido à suspensão dos débitos por conta da garantia realizada através do
imóvel indicado, o que foi deferido.
A empresa conclui que a exigibilidade do crédito tributário em análise
(inscrição 417028934) está suspensa, devendo ser reconhecidos todos os fatos trazidos
na impugnação, com a consequente desconsideração do ato de exclusão contestado,
para que permaneça no Simples Nacional.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13053.720157/2018-19

A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, trancreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo
17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Para que pudesse permanecer no Simples Nacional, o contribuinte deveria ter
regularizado os débitos no prazo legal de trinta dias contados da ciência da exclusão,
conforme previsto na Lei Complementar no 123/2006, nos seguintes termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(sem grifos no original)
O contribuinte alega que o débito estava com a exigibilidade suspensa em razão
da caução ofertada no âmbito da Cautelar de Caução de no 5044525-
77.2017.4.04.7100, em que houve garantia pelo imóvel de matrícula 88.550.
A consulta à inscrição no 41702893495 (fls. 26 a 33) demonstra que em
20/08/2018 foi efetuada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas já em
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13053.720157/2018-19

21/08/2018 foi registrado o restabelecimento da exigibilidade. Em 23/08/2018 foi
confirmado o ajuizamento.
Do exame das decisões juntadas aos autos, verifica-se, salvo melhor juízo, que a
aceitação da caução e a determinação para expedição da Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa não tiveram o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Nesse sentido, transcrevem-se alguns excertos das decisões:
(...)
Assim, impõe-se acolher o pedido de caução formulado pela parte requerente.
Pacífica, no entanto, a jurisprudência no sentido de que não se presta o
oferecimento da caução à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois sua
eficácia diz respeito aos efeitos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.
(...)
(Despacho/Decisão de 07/11/2017, fls. 39 a 42 dos autos)

(...)
A caução, entretanto, não terá o efeito de suspender a exigibilidade da dívida
tributária, já que tal hipótese não está prevista no art. 151 do Código Tributário
Nacional. (...)
(...)
Assim, na forma da jurisprudência citada, a caução poderá ser obtida por
medida cautelar e serve como oferta de garantia, visando à expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa. Note-se que o perigo da demora é latente, tendo em
vista as costumeiras limitações aos contribuintes que não obtém certidões de
regularidade fiscal, tais como impedimento de participar de licitações, entre outros.
(...)
(Sentença de 14/03/2019, fls. 55/64 dos autos)
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl. 23),
os débitos em cobrança junto à PGFN ainda permaneciam sem regularização após o
prazo legal.
Portanto, o ADE DRF/SCS no 3506021, que foi emitido em obediência às
disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.

Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
do interessado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/09/2019, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/10/2019 (efls. 98 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13053.720157/2018-19

- os débitos foram suspensos através de ação cautela de caução, no qual houve a
garantia de débitos da empresa;

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
A matéria discutida nos autos envolve exclusão do simples nacional, em que o
contribuinte alega que os débitos relacionados foram suspensos, através de cautela de caução, no
qual houve garantia. Aduz ainda que a empresa possui certidão positiva com efeitos de negativa,
com validade no período.
Após manifestação de inconformidade, a decisão a quo manteve a exclusão, por
conta de entender que a caução dada em garantia em execução fiscal não seria hipótese prevista
no art. 151 do CTN.
Em recurso voluntário, reitera sua posição que o débito motivador da exclusão
estaria com sua exigibilidade suspensa.
Tal questão já foi discutida em outros julgados desta turma, e culminou, após
algumas decisões, a nortear pela sua unanimidade com o acórdão no 1402-005.320, sessão de
20/01/2021, da relatoria da i. relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio, ao qual aproveito parte do
seu voto para me valer como meus fundamentos pela profícua análise da matéria.
Transcreve-se a parte inerente:
No entanto, resta analisar se a suspensão da execução promovida pelo juiz teria
o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Para o Superior Tribunal de
Justiça a resposta é negativa, conforme se verifica pela decisão abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIBIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO NÃO É SUSPENSO POR FORÇA DA PENHORA. PRECEDENTES
1 - A jurisprudência dessa Corte já se manifestou no sentido de que o
oferecimento de penhora em execução fiscal não configura suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Truam, DJe 7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010)
2- Agravo Interno não provido
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13053.720157/2018-19

De fato, a penhora não consta dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. Isso, no entanto, não significa que a penhora tenha efeitos
distintos das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tanto
assim, que, quando o CTN trata, no seu artigo 206, das hipóteses de emissão de
Certidão Positiva com Efeito de Negativa menciona, expressamente, a penhora.
Confira-se:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(grifamos)

Em termos muito simples: se o contribuinte requeresse a emissão de Certidão
Negativa com Efeitos de Positiva e tivesse o seu débito garantido por penhora teria o
direito de obtê-la. Diante disso, questiono: Poderia a Receita Federal recusar a opção
ao simples de contribuinte que fizesse a juntada de uma certidão positiva com efeito
de negativa?
Isso porque, se promovesse a juntada de certidão negativa de débitos, seja
quando da opção ou da exclusão de ofício, certamente teria o direito à optar ou
permanecer no regime. Isso porque, a norma do artigo 206 do CTN equiparou os
efeitos das duas espécies de certidão sem qualquer ressalva. Já me manifestei nesse
sentido na decisão do Acórdão 1402-004.988.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão específica sobre o
tema da aplicação dos efeitos do artigo 206 para efeito da opção para o SIMPLES
NACIONAL, no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n° 27.473/SE
relatado pelo Ministro Luiz Fux, cuja ementa é a seguinte:

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. EXIGÊNCIA DE
REGULARIDADE FISCAL OU EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL COM A
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ARTIGO 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR
123/2006. GARANTIA DA EXECUÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A vedação do ingresso, no Simples Nacional, prevista no artigo 17, V, da Lei
Complementar 123/2006 (existência de débito fiscal cuja exigibilidade não esteja
suspensa), subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de pequeno porte tenha
garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução tenham sido recebidos
no efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas no artigo 151, do CTN (causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário).
2. A Lei Complementar 123/2006 instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), no âmbito da União, dos Estados Membros e dos
Municípios (artigo 12).
3. O Comitê Gestor do Simples Nacional (vinculado ao Ministério da Fazenda e
composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, e dos
Municípios) é o órgão competente para regulamentar a opção, a exclusão, a tributação,
a fiscalização, a arrecadação, a cobrança, a dívida ativa e o recolhimento dos tributos,
abrangidos pelo aludido regime especial de tributação (artigos 2°, inciso I, §§ 1° e 6°,
da Lei Complementar 123/2006).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13053.720157/2018-19

4. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, do IRPJ, do IPI, da CSLL, da COFINS, do PIS, da Contribuição
Patronal Previdenciária (para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica), do
ICMS e do ISSQN (artigo 13, da Lei Complementar 123/2006).
5. A ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, devido
ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, constitui uma das
hipóteses de vedação do ingresso da microempresa ou da empresa de pequeno porte
no Simples Nacional (artigo 17, inciso V, da Lei Complementar 123/2006), o que não
configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da
livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito a pagamento de tributo,
razão pela qual inaplicáveis, à espécie, as Súmulas 70, 323 e 547, do Supremo
Tribunal Federal (Precedentes da Primeira Turma do STJ: RMS 30.777, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 16.11.2010, DJe 30.11.2010; RMS 27376/SE, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 04.06.2009, DJe 15.06.2009; e RMS 25364/SE,
Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 18.03.2008, DJe 30.04.2008).
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas
no artigo 9°, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para
o ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos
débitos pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do
montante integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão
de liminar em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de
tutela em outras espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de
cobrança pelo Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em
situação de regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não
prevista no artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de
exigibilidade do crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não
interfere na exigibilidade do crédito tributário.
9. Conseqüentemente, não merece reforma o acórdão regional, máxime tendo
em vista que a adesão ao Simples Nacional é uma faculdade concedida ao
contribuinte, que pode anuir ou não às condições estabelecidas na lei, razão pela qual
não há falar-se em coação perpetrada pelo Fisco.
10. Recurso ordinário desprovido.

Destaco o trecho do voto do Ministro Relator Luiz Fux em que ele analisa a
aplicação dos efeitos do artigo 206 ao Simples Nacional:

Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no
artigo 9°, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o
ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos
débitos pertinentes.
Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito
tributário, taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do
montante integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão
de liminar em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de
tutela em outras espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de
cobrança pelo Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em
situação de regularidade fiscal.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.543 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13053.720157/2018-19

Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não
previstano artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de
exigibilidade do crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não
interfere na exigibilidade do crédito tributário.
Conseqüentemente, a vedação de ingresso, no Simples Nacional, prevista no
artigo 17, V, da Lei Complementar 123/2006 (existência de débito fiscal cuja
exigibilidade não esteja suspensa), subsiste ainda que a microempresa ou a empresa de
pequeno porte tenha garantido a execução fiscal ou que seus embargos à execução
tenham sido recebidos no efeito suspensivo, hipóteses não enquadradas no artigo 151,
do CTN (causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário).

Analisando melhor a questão, entendo que o raciocínio quanto à equiparação
dos efeitos certidão positiva com efeito de negativa poderia ser perfeitamente aplicável
às exclusões relativas ao Simples Federal. Isso porque, sendo a Lei n° 9.317/96 lei
ordinária não poderia estabelecer limitações ao Código Tributário Nacional, o qual foi
recepcionado com status de Lei Complementar.
No entanto, como o artigo 17, V da Lei Complementar n° 123/2006 restringe à
opção ao Simples Nacional à empresas que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa; é correto concluir que a referida norma
estabeleceu, validamente, uma restrição a abrangência do artigo 206 do CTN, uma vez
que trata-se de lei posterior ao CTN e de mesma hierarquia.
Diante do exposto, altero o posicionamento expresso no Acórdão n°
1402.004.988 em relação às exclusões promovidas no âmbito do SIMPLES
NACIONAL.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital